Tribunal: TCU
Processo: 007.323/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5694/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.323/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Juraci Alipio Pereira (XXX.028.527-XX); Lazara Tereza Serra (XXX.291.397-XX); Maria Cristina dos Santos Freitas (XXX.017.647-XX); Maris Stella Oliveira Pereira de Arruda (XXX.354.777-XX); Mayane Costa Soares (XXX.762.836-XX); Monaliza Helena Gomes da Silva (XXX.709.817-XX); Myriam Goncalves Teixeira (XXX.763.317-XX); Patricia Lopes da Silva (XXX.861.077-XX); Ronaldo da Silva Elias (XXX.434.107-XX); Suelen Guerra de Mendonca (XXX.405.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.